Tribunal: TJPA
Processo: 0037349-02.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037349-02.2007.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: MARCIO JOSE JADAO VIANA, MARCIO J.J. VIANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL INDIRETA. VALORAÇÃO CONJUNTA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fênix Automóveis Ltda. contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Márcio J. J. Viana – EPP e Márcio José Jadão Viana, julgou procedentes os pedidos para reconhecer vício em veículo Ford Ranger XLT 3.0 Electronic adquirido por R$ 84.000,00, condenando a ré à restituição do preço, ao pagamento de danos materiais de R$ 1.648,00 e de danos morais de R$ 10.000,00. A apelante sustenta fragilidade do laudo pericial, cerceamento de defesa e impossibilidade de restituição integral do preço sem devolução do veículo, diante de sua posterior alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de vício do produto no veículo pode ser reconhecida com base em prova pericial indireta e nos demais elementos dos autos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de renovação ou complementação da prova técnica; e (iii) determinar se a restituição do preço pago pelo automóvel pode subsistir integralmente e independentemente da devolução do bem quando houver alienação posterior a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 18 do CDC, pois o veículo foi adquirido de fornecedora integrante da cadeia de consumo.

4.

As ordens de serviço emitidas pela própria ré demonstram quadro reiterado de desconformidades no veículo, com falhas persistentes relacionadas ao funcionamento e à segurança, afastando a tese de defeito isolado.

5.

A impossibilidade de exame físico do automóvel pelo perito, em razão do decurso do tempo, não invalida a prova técnica indireta quando ela se mostra amparada por conjunto probatório robusto e não é infirmada por contraprova idônea.

6.

O sistema processual não estabelece hierarquia abstrata entre os meios de prova, de modo que o juiz forma seu convencimento pela apreciação conjunta do laudo, da nota fiscal, das ordens de serviço, do processo administrativo do PROCON e da dinâmica fática revelada nos autos.

7.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, após a juntada do laudo e dos esclarecimentos, deixa de requerer complementação, formular quesitos suplementares ou postular nova perícia, operando-se a preclusão consumativa.

8.

Os vícios do veículo não foram sanados no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, o que autoriza a tutela ressarcitória e afasta a pretensão de improcedência integral da demanda.

9.

A conversão da tutela específica em perdas e danos é cabível diante da inviabilidade prática de substituição do veículo após o longo lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença.

10.

A restituição integral do preço sem devolução do bem, quando o veículo já tiver sido alienado a terceiro, gera resultado incompatível com a recomposição patrimonial e viola a vedação ao enriquecimento sem causa.

11.

Na hipótese de revenda do automóvel viciado, a indenização substitutiva deve ser apurada em liquidação, com base na diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da alienação e o valor efetivamente obtido na revenda.

12.

Os danos materiais de R$ 1.648,00 permanecem devidos, pois os desembolsos foram comprovados documentalmente e não foram objeto de impugnação recursal específica bastante para afastar a condenação.

13.

Os danos morais são configurados, porque a aquisição de veículo zero quilômetro seguida de sucessivos defeitos e reiterados retornos à concessionária ultrapassa o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa de segurança e regular fruição do bem.

14.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa a proporcionalidade e a razoabilidade, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial indireta é válida para demonstrar vício de veículo automotor quando corroborada por ordens de serviço e demais elementos probatórios idôneos. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, no momento oportuno, complementação do laudo ou nova perícia. 3. O não saneamento do vício de veículo zero quilômetro no prazo legal autoriza a incidência do art. 18, § 1º, do CDC e a reparação por danos materiais e morais. 4. A conversão da obrigação de substituição do bem em perdas e danos é admissível quando inviável a tutela específica. 5. Havendo alienação posterior do veículo viciado, a indenização substitutiva não corresponde automaticamente ao preço integral pago, devendo observar a diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da revenda e o valor obtido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18 e § 1º; CPC, arts. 371, 473, § 3º, 480, 499 e 1.037, §§ 9º e 10; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.410.410/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.706.107/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 23.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 195.336/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 28.08.2012, DJe 17.09.2012; STJ, REsp nº 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; STJ, REsp nº 1.982.739/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Fenix Automoveis Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Márcio J. J. Viana - EPP, representada por Márcio José Jadão Viana, que julgou procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada no id 33766777 (mencionada pela apelante também como id interno 161017234), reconheceu a incidência do art. 18 do CDC, assentando, em síntese, que a aquisição do veículo
Ford Ranger XLT - 3.0 Electronic
, pelo valor de R$ 84.000,00, restou comprovada pela nota fiscal constante do id 72010418, e que os múltiplos defeitos do automóvel ficaram demonstrados pelas ordens de serviço emitidas pela própria ré, bem como pelo laudo e esclarecimentos juntados sob o id 72016119.

Consignou o magistrado de origem que os vícios não foram sanados no prazo legal de 30 dias, reputou inviável, em razão do longo decurso temporal, a substituição específica do bem e converteu a obrigação em perdas e danos, condenando a ré: a) a restituir à parte autora o valor de R$ 84.000,00, corrigido pelo INPC desde a data da compra e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ressalvando que, se o veículo ainda estivesse na posse da parte autora, a restituição ficaria condicionada à sua entrega, mas, na hipótese de alienação, perecimento ou não mais disponibilidade do bem, a obrigação se converteria em indenização no mesmo valor, independentemente da devolução; b) ao pagamento de R$ 1.648,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, constantes do id 33766778, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada porque o laudo pericial acostado ao id 72015844 seria frágil, incompleto e inconclusivo, deixando de responder a quesitos essenciais, já que o veículo não foi periciado fisicamente em razão do decurso do tempo; b) em demandas envolvendo alegado vício oculto em veículo automotor, a prova pericial seria central e indispensável, de sorte que não poderia a condenação apoiar-se em presunções; c) o próprio perito poderia ter lançado mão das faculdades previstas no art. 473, § 3º, do CPC para obtenção de documentos e informações adicionais; d) a manutenção da sentença implicaria afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; e) ainda que superada tal questão, seria indevida a determinação de restituição integral do preço pago pelo veículo independentemente de sua devolução, porque o bem teria sido posteriormente alienado pela parte autora, o que importaria perda superveniente do interesse processual e enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, afastar a restituição integral desacompanhada da devolução do bem.

Apresentadas contrarrazões no id 33766786, os apelados
Márcio J. J. Viana – EPP
e
Márcio José Jadão Viana
defendem, em suma, que: a) a insurgência recursal quanto à suposta insuficiência do laudo pericial não pode sequer ser conhecida, porquanto a apelante, após a juntada do laudo e dos esclarecimentos no id 72016119, não requereu complementação, não formulou quesitos suplementares, não solicitou esclarecimentos técnicos adicionais e não requereu nova perícia, incidindo, assim, preclusão consumativa; b) não houve cerceamento de defesa, uma vez que a ré teve plena oportunidade de participar da instrução e de se manifestar sobre a prova técnica; c) a sentença não se fundou exclusivamente no laudo, mas em análise global de todo o conjunto probatório, especialmente nas ordens de serviço emitidas pela própria concessionária, que evidenciariam vícios sucessivos e não sanados no prazo legal; d) a decisão administrativa do PROCON/PA reforçaria a conclusão de prática abusiva e violação ao art. 18 do CDC. Diante do decurso do tempo, correta a conversão da obrigação em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, em essência, a três pontos: primeiro, definir se a sentença poderia reconhecer a existência de vício do produto no veículo adquirido pelos autores, a despeito da tese de fragilidade do laudo pericial; segundo, verificar se houve cerceamento de defesa ou necessidade de renovação da prova técnica; e, terceiro, examinar se subsiste, tal como fixada na origem, a condenação à restituição do preço pago pelo automóvel independentemente de sua devolução, inclusive na hipótese de alienação do bem a terceiro.

Pois bem.

A relação jurídica subjacente aos autos é inequivocamente de consumo. O veículo foi adquirido por
Márcio J. J. Viana - EPP
, representada por
Márcio José Jadão Viana
, junto à fornecedora
Fenix Automoveis Ltda
, sendo plenamente incidente a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18 da Lei n.º 8.078/1990 estatui que os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assegurando ao consumidor, não sanado o vício no prazo máximo de 30 dias,
o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, a sentença de id 33766777 reconstruiu, de maneira objetiva e coerente, a cronologia dos defeitos apresentados pelo veículo
Ford Ranger XLT - 3.0 Electronic
, adquirido pelo valor de R$ 84.000,00, tendo
identificado múltiplas ordens de serviço emitidas pela própria ré, com registros de luzes de ABS e airbag acesas, direção hidráulica dura e barulhenta, rangidos no banco, faróis desregulados, barulho no painel, console central solto, vazamento de óleo no motor, vazamento de fluido de freio, forte vibração do motor, odor de queimado ao acionar a tração 4x4, superaquecimento e ruídos anormais persistentes
.

É dizer: não se trata de defeito isolado ou episódico, mas de um
quadro reiterado de desconformidades
, algumas delas diretamente relacionadas à
segurança e à confiabilidade do automóvel.

A apelante procura infirmar a conclusão sentencial sustentando que o laudo pericial, referido no recurso mediante o id 72015844, seria incompleto e inconclusivo, porque o veículo não foi fisicamente examinado pelo
expert
em razão do lapso temporal transcorrido.

Todavia, essa circunstância, isoladamente, não retira valor probatório do trabalho pericial, sobretudo quando não se aponta, com precisão metodológica, qual conclusão técnica teria sido comprometida, tampouco se oferece contraprova idônea apta a infirmar os achados do
expert
.
No mesmo sentido, julgamentos dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIONAMENTO INDEVIDO DE AIRBAG. DANO MATERIAL E MORAL.
PROVA PERICIAL INDIRETA. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por fabricante de veículo contra sentença que julgou procedente pedido formulado por consumidor em ação indenizatória, condenando a fabricante ao pagamento de R$ 6.204,79 por danos materiais e R$ 20 .000,00 por danos morais. O autor alegou falha no sistema de airbag lateral de veículo da marca Audi, que acionou indevidamente sem qualquer colisão, causando-lhe ferimentos. A ré sustentou cerceamento de defesa em razão de laudo pericial indireto, além da ausência de defeito no produto e de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção de laudo pericial indireto, diante da impossibilidade de inspeção direta do veículo, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a fabricante é civilmente responsável pelos danos decorrentes do acionamento indevido do airbag lateral. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial indireto é válido quando realizado por perito habilitado e fundamentado em conjunto probatório robusto, como boletim de ocorrência, fotografias e manual técnico do veículo, conforme autoriza o art. 480 do CPC. A ausência de inspeção direta, justificada pela alienação do veículo, não compromete a validade da prova pericial quando os demais elementos dos autos possibilitam formação de juízo técnico seguro. Não há cerceamento de defesa quando a parte se insurge contra as conclusões do perito sem demonstrar a insuficiência da prova ou vício técnico grave. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, desde que presentes o defeito do produto, o dano e o nexo causal. No caso concreto, fic ou comprovado que o airbag lateral acionou-se espontaneamente, sem impacto, causando queimaduras no autor, conforme laudo técnico, boletim de ocorrência e fotografias, configurando vício oculto e defeito no produto. A fabricante não demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, § 3º, do CDC. Os danos materiais foram comprovados por orçamento não impugnado de substituição do sistema de airbag. O acionamento indevido do airbag, com ferimentos físicos e abalo emocional, extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESES Recurso desprovido.
Teses de julgamento: - É válida a prova pericial indireta quando realizada por perito qualificado e amparada em elementos técnicos suficientes, diante da impossibilidade de exame direto do objeto
. - Responde objetivamente o fabricante por danos decorrentes de acionamento indevido de airbag, defeito que compromete a segurança do produto e configura vício oculto. - O acionamento inesperado de dispositivo de segurança que causa lesões físicas e abalo emocional dá ensejo à reparação por danos morais. - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 402; CPC, art. 480 e art . 85, § 11; CDC, arts. 12, 14, 23 e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.088845-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.05.2025. TJMG, Apelação Cível 1 .0223.10.014971-3/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 19.11.2021. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.527917-9/001, Rel . Des. Eveline Felix, j. 25.02 .2025 (TJ-MG - Apelação Cível: 09084873720098130112, Relator.: Des.(a) Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROVA PERICIAL INDIRETA. VALIDADE
. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. REPARAÇÃO INTEGRAL. PRODUTO ESSENCIAL. DISPENSA DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. APELOS DESPROVIDOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.
I - Diante da impossibilidade de realização de perícia direta no veículo objeto da lide e nas peças substituídas, válida a feitura de prova indireta com vistas a trazer maiores esclarecimentos ao juízo sobre questões técnicas abordadas pelas partes.
II - Há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo como fornecedores, na venda de veículo novo que apresenta vício de qualidade do produto (Súmula n. 17, TJGO). III - Sendo o veículo objeto da lide indispensável ao trabalho do autor, necessário que as demandadas arquem com a integralidade dos custos do carro reserva, haja vista que o bem viciado amolda-se à condição produto essencial, a atrair a aplicação do § 3º do art . 18, CDC. IV - Indene de dúvidas a frustração do consumidor que adquiriu carro novo, mas amargou inúmeras visitas à concessionária, para sanar problemas no sistema de freios do automóvel. A sensação de insegurança, privação de uso e de tempo do consumidor - teoria do desvio produtivo - supera o mero aborrecimento e atingem a esfera da personalidade do autor apelado, motivando a reparação moral. V - Adequado o valor indenizatório arbitrado na origem a impor sua manutenção, fulcrada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - Apelos conhecidos e desprovidos. VII - Honorários advocatícios majorados (TJ-GO - AC: 54057132520178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Ademais, deve-se recordar que o sistema processual brasileiro não consagra hierarquia abstrata entre os meios de prova. O art. 371 do CPC é claro ao estabelecer que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Portanto, a formação do convencimento judicial não está adstrita, de modo exclusivo, ao laudo, podendo resultar da conjugação entre elementos documentais, circunstâncias objetivas da causa e prova técnica disponível.

Foi exatamente isso o que ocorreu.

A magistrada de origem não lastreou a procedência apenas no laudo e em seus esclarecimentos de id 72016119.
Ao contrário, a decisão valorizou o conjunto probatório em sua integralidade: nota fiscal de aquisição, ordens de serviço emitidas pela própria concessionária, processo administrativo do PROCON e a própria dinâmica de reiterado retorno do veículo à oficina autorizada em curtíssimo espaço de tempo.

Observe-se lição salutar dos Tribunais Pátrios acerca da persuasão racional do Juiz e dos seus reflexos na análise probatória, mormente a valoração do laudo pericial em conjunto com as demais provas constantes dos autos:

“AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de empréstimo – Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito título executivo judicial – Irresignação do réu e embargante – Inexistência de prova do pagamento das parcelas indicadas na petição inicial – Ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Mora ex re – Ainda que assim não fosse, o réu/embargante deixou de apresentar memória de cálculo, o que impede o conhecimento da alegação de excesso de execução –
Laudo pericial que se revela conclusivo o suficiente para, em conjunto com os demais elementos carreados aos autos, formar a livre convicção do magistrado, não demandando qualquer renovação ou complementação da prova ou a anulação da sentença – No mais, à luz do sistema do livre convencimento racional motivado, em última análise, incumbe ao magistrado a valoração da prova pericial, sem se cogitar de sua vinculação às conclusões do expert por ele nomeado, muito menos dos assistentes técnicos das partes
– Legalidade da Tabela Price – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01)– Constitucionalidade da Medida Provisória reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2316 – Súmula nº 541 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária” (TJ-SP - Apelação Cível: 10193512420198260309 Jundiaí, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 25/11/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PARECER TÉCNICO UNILATERAL.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA DAS PROVAS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC. ASSISTENTE TÉCNICO. NATUREZA PARCIAL DA MANIFESTAÇÃO. ART. 466, § 1º DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRECEDENTE DO TJRN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08009368820218205121, Relator: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
2. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico. 3. O laudo confeccionado por perito judicial, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido por perito judicial sem vício que o invalide. 4. Apelação desprovida” (TJ-DF 07126997420188070003 DF 0712699-74.2018.8 .07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

A recorrente, em verdade, não nega a existência das sucessivas entradas do automóvel em sua oficina;
apenas pretende atribuir-lhes menor gravidade jurídica
.

Todavia, veículo zero quilômetro que retorna diversas vezes à concessionária com falhas persistentes, inclusive em itens ligados à segurança e ao funcionamento do motor, revela quadro manifestamente incompatível com a legítima expectativa do consumidor.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

O art. 480 do CPC prevê que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Ocorre que, conforme destacado nas contrarrazões de id 33766786, após a juntada do laudo e dos esclarecimentos,
a ré não requereu complementação técnica idônea, não formulou quesitos suplementares, não postulou nova perícia e não diligenciou, de modo tempestivo, para ampliar a instrução.

A mera impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de providência processual adequada, não basta para caracterizar nulidade.
Não há cerceamento quando a própria parte, podendo agir para robustecer a instrução, deixa de fazê-lo
. O que existe, aqui, é inconformismo tardio com resultado probatório desfavorável.

Recorde-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.
2. É recorrível a decisão que determina o sobrestamento e/ou retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação, apenas quando demonstrado erro ou equívoco, nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC ou para se discutir o preenchimento dos requisitos relacionados ao conhecimento do próprio recurso. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 2410410 MS 2023/0235919-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE AFASTA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Para se afastar a ofensa à coisa julgada em decorrência da realização de liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença, conforme prevê a Súmula 344/STJ, deve-se atentar à ausência de prejuízo à satisfação célere e efetiva da pretensão executiva ou à inexistência de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 3 . Busca-se, assim, impedir a criação de obstáculos à apuração do montante devido mediante a alteração da forma de liquidação, sendo inadmissível a reabertura de discussões que impliquem a revisão do julgado. 4. Na espécie, a Corte estadual se alinhou a esse entendimento ao destacar que, a despeito de a liquidação de sentença ter sido realizada de forma diversa daquela determinada anteriormente, não houve nenhuma nulidade, pois a constituição do crédito cobrado se deu por intermédio de perícia, a qual não foi oportunamente impugnada pelo ente público, tendo sido apenas apresentados quesitos e indicado assistente técnico. 5 . Vê-se que o próprio executado indicou como devida a quantia de R$ 32.371.678,33 (trinta e dois milhões, trezentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), apontando como excesso de execução o montante de R$ 1.297 .425,45 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sendo aquele o valor admitido pelo Juízo de primeiro grau como devido, isto é, o valor da dívida considerado pelo Magistrado de origem foi exatamente aquele admitido pelo devedor. 6. Ademais, o entendimento firmado no acórdão a quo decorreu de acurada análise de todo o acervo fático-probatório dos autos, de maneira que, para infirmar suas conclusões, sobretudo quanto ao prejuízo experimentado pelo devedor e à observância do contraditório e da ampla defesa, seria imprescindível o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 7 . Agravo interno de GL Comércio e Consultoria de Engenharia Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. provido para conhecer do agravo do Estado do Rio de Janeiro a fim de conhecer parcialmente do seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2706107 RJ 2024/0273012-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025) (grifos nossos).

Nessa linha,
entendo que a sentença acertadamente reconheceu que os vícios não foram sanados no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que, em se tratando de veículo zero quilômetro, a necessidade de retornos sucessivos à concessionária, sem solução efetiva do problema, autoriza a incidência do regime do art. 18 do CDC e, inclusive, a reparação por dano moral quando a situação extrapola o mero dissabor. Assim, não merece guarida a pretensão principal da apelante de afastar integralmente a condenação fundada no vício do produto (Por todos: AgRg no AREsp 195.336/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 17/09/2012).

Superado esse ponto, passo ao exame da insurgência relativa à restituição do valor pago pelo veículo independentemente da devolução do bem.

Aqui, a apelação merece acolhimento parcial.

É certo que a conversão da tutela específica em perdas e danos, tal como realizada na origem, guarda respaldo no art. 499 do CPC, segundo o qual a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A jurisprudência do STJ tem inclusive afirmado que, constatada a inviabilidade prática do cumprimento específico, pode o magistrado promover tal conversão inclusive de ofício e em qualquer fase processual (STJ - REsp: 2121365 MG 2023/0307254-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2024).

À vista do lapso temporal anômalo entre o ajuizamento da ação, em 2007, e a prolação da sentença, em 2025, reputo correta a premissa de inviabilidade da tutela específica de substituição do automóvel.

Todavia, a forma concreta da condenação exige ajuste.

A sentença dispôs que, se o veículo já não mais estivesse na esfera de disponibilidade da parte autora – hipótese que presumiu em razão do tempo –, a restituição integral do preço pago, no valor de R$ 84.000,00, seria devida independentemente da devolução do bem.

Tal solução, embora inspirada na busca de efetividade, acaba por desbordar dos limites da recomposição patrimonial e toca a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

Com efeito, se o consumidor alienou o veículo a terceiro, não se mostra juridicamente adequado que receba, sem qualquer compensação, o preço integral originariamente pago e, ao mesmo tempo, conserve para si o produto econômico da revenda do automóvel.

A propósito, em precedente específico envolvendo veículo zero quilômetro com vício posteriormente revendido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o montante a ser restituído
deve corresponder à diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da alienação e o valor obtido na revenda.
Trata-se de solução tecnicamente mais precisa, porque preserva a reparação do prejuízo sem ensejar duplicidade de vantagem econômica ao consumidor, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRODUTO NOVO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 24/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/2/2022. 2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se está caracterizada a decadência do direito do consumidor de pleitear a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga; b) se a responsabilidade da recorrente é subsidiária, por se tratar de comerciante; c) se a mera existência de vício do produto não reparado no prazo de 30 dias, mas que não o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que não lhe diminua o valor, confere ao consumidor direito a exercer as prerrogativas previstas no § 1º, do art . 18, do CDC; e d) o valor a ser restituído ao consumidor tendo em vista a utilização do veículo por determinado lapso de tempo e sua alienação a terceiro. 3- No que diz respeito à tese relativa à decadência, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. 4- Na hipótese dos autos, se está, a um só tempo, diante de responsabilidade pelo vício do produto e de responsabilidade pelo fato do serviço, de modo que não há como afastar a responsabilidade da parte recorrente, porquanto, de acordo com a sistemática adotada pelo CDC, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, sem qualquer distinção relativa ao comerciante. 5- O acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que não estaria caracterizado vício do produto, derruindo a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 6- Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do § 1º, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição.
7- Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II, § 1º, do art. 18, do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido
(STJ - REsp: 1982739 MT 2021/0313904-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) (grifos nossos).

Desse modo, tenho que a sentença deve ser reformada apenas nesse particular, para estabelecer que: se o veículo ainda estiver na posse ou propriedade dos autores
Márcio J. J. Viana - EPP
e
Márcio José Jadão Viana
, subsiste a restituição do valor pago, condicionada à tradição do bem à ré; porém, se comprovado que o automóvel foi alienado a terceiro, a indenização material principal deverá ser apurada em liquidação,
observando-se a diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da alienação e o preço efetivamente obtido na revenda
, sem prejuízo dos consectários legais cabíveis. Com isso, preserva-se a essência da tutela reconhecida na origem, mas se evita resultado incompatível com o art. 884 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais de R$ 1.648,00, não há razão para modificação.

A sentença registrou a comprovação dos desembolsos por meio dos recibos constantes dos ids 72009335 e 72010418, reputando-os despesas necessárias à demonstração do direito alegado. A apelante, em seu recurso, concentrou sua insurgência no laudo e na restituição do preço do automóvel, não apresentando impugnação específica e idônea suficiente para infirmar esse capítulo condenatório.

No que concerne aos danos morais, igualmente não vislumbro motivo para reforma.

A hipótese não traduz simples aborrecimento contratual. A aquisição de veículo novo desperta legítima expectativa de segurança, regularidade e fruição imediata do bem. Quando, apenas dias após a compra, o automóvel passa a apresentar falhas reiteradas, exigindo sucessivos retornos à concessionária, sem solução definitiva, a esfera jurídica do consumidor é efetivamente atingida.

O STJ possui entendimento no sentido de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar diversas vezes à concessionária para reparo dos defeitos apresentados no veículo adquirido. Nesta senda, atente-se para julgado recente exarado pela Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO. SOLIDARIEDADE ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO VEÍCULO EM RAZÃO DOS DEFEITOS APRESENTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia" (AgRg no AREsp 629.301/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015). 3
. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 5. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, afastou a incidência do art . 26 do CDC, uma vez que não houve resposta, por parte dos fornecedores, acerca das reclamações efetuadas pelo consumidor, o que obsta a contagem do prazo decadencial. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2163568 RJ 2022/0206852-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) (grifos nossos).

O
quantum
fixado na origem, em R$ 10.000,00, mostra-se moderado e proporcional às peculiaridades da causa, não reclamando intervenção deste Tribunal.

Por fim, em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se apenas a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, se necessário em fase de adequação do dispositivo, sem afastamento da condenação principal da ré ao pagamento das verbas de sucumbência, tendo em vista a substancial manutenção da procedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar em parte a sentença do id 33766777, a fim de estabelecer que, na hipótese de já ter havido alienação do veículo a terceiro, a indenização substitutiva relativa ao bem não corresponderá automaticamente ao valor integral de R$ 84.000,00,
devendo ser apurada em liquidação segundo a diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da revenda e o preço efetivamente obtido pelos autores, na esteira de precedente do STJ
.

Mantidos, no mais, os demais capítulos da sentença
, inclusive quanto ao reconhecimento do vício do produto, aos danos materiais, aos danos morais e à responsabilidade sucumbencial, observados os ajustes decorrentes do presente julgamento.

Reconheço a sucumbência parcial,
fixando-a em 30% (trinta por cento) para a parte autora/apelada e 70% (setenta por cento) para a parte ré/apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026